Tribunal: TJMT
Processo: 1047880-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1047880-17.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA EM SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. PROVA NEGATIVA NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CUSTEIO DA PERÍCIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos requeridos contra decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço odontológico, que teria resultado na perda de dente e na necessidade de extração e implante em clínica particular.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da inversão do ônus da prova, ao argumento de que o autor não ostenta hipossuficiência técnica ou probatória; (ii) afastamento da inversão por imposição de prova negativa (probatio diabolica), consistente na demonstração de inexistência de falha no atendimento; (iii) reconhecimento de ausência de fundamentação específica na decisão agravada, sem delimitação dos fatos que integrariam o encargo probatório dos réus; (iv) subsidiariamente, delimitação expressa dos fatos objeto do ônus probatório e consignação de que a inversão não implica transferência automática do custeio da prova pericial aos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar se a inversão impõe aos agravantes a produção de prova negativa impossível; (iii) examinar a suficiência da fundamentação da decisão agravada quanto à delimitação do encargo probatório; (iv) aferir a regularidade da distribuição do custeio da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos alternativos cuja verificação compete ao magistrado diante das circunstâncias concretas do caso.
5. Configura-se a hipossuficiência técnica do consumidor quando os elementos probatórios centrais da controvérsia, como prontuários, registros evolutivos e protocolos de atendimento, encontram-se sob o controle do prestador do serviço.
6. A juntada de documentos obtidos de profissional estranho ao atendimento questionado não afasta a hipossuficiência técnica, pois não equivale ao domínio sobre o conjunto probatório necessário à verificação da adequação dos procedimentos adotados pelo fornecedor.
7. Não constitui prova negativa impossível a demonstração da regularidade do atendimento pelo fornecedor que detém toda a documentação técnica produzida durante o tratamento.
8. Atende à exigência de fundamentação do art. 373, § 1o, do CPC a decisão saneadora que fixa os pontos controvertidos e delimita os fatos sobre os quais recai a instrução probatória.
9. O adiantamento dos honorários periciais segue a regra do art. 95 do Código de Processo Civil, recaindo sobre a parte que requereu a produção da prova técnica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 355, I, 373, §§ 1o e 2o; CDC, art. 6o, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047880-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - CPF: 098.344.246-04 (ADVOGADO), SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.989/0001-95 (AGRAVANTE), SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.963/0004-90 (AGRAVANTE), ADILSON DE JESUS CAMARA - CPF: 513.793.091-15 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA EM SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. PROVA NEGATIVA NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CUSTEIO DA PERÍCIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos requeridos contra decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço odontológico, que teria resultado na perda de dente e na necessidade de extração e implante em clínica particular.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da inversão do ônus da prova, ao argumento de que o autor não ostenta hipossuficiência técnica ou probatória;
(
ii
)
afastamento da inversão por imposição de prova negativa (
probatio

diabolica
), consistente na demonstração de inexistência de falha no atendimento;
(
iii
)
reconhecimento de ausência de fundamentação específica na decisão agravada, sem delimitação dos fatos que integrariam o encargo probatório dos réus;
(
iv
)
subsidiariamente, delimitação expressa dos fatos objeto do ônus probatório e consignação de que a inversão não implica transferência automática do custeio da prova pericial aos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(
ii
)
analisar se a inversão impõe aos agravantes a produção de prova negativa impossível;
(
iii
)
examinar a suficiência da fundamentação da decisão agravada quanto à delimitação do encargo probatório;
(
iv
)
aferir a regularidade da distribuição do custeio da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos alternativos cuja verificação compete ao magistrado diante das circunstâncias concretas do caso.

5. Configura-se a hipossuficiência técnica do consumidor quando os elementos probatórios centrais da controvérsia, como prontuários, registros evolutivos e protocolos de atendimento, encontram-se sob o controle do prestador do serviço.

6. A juntada de documentos obtidos de profissional estranho ao atendimento questionado não afasta a hipossuficiência técnica, pois não equivale ao domínio sobre o conjunto probatório necessário à verificação da adequação dos procedimentos adotados pelo fornecedor.

7
. Não constitui prova negativa impossível a demonstração da regularidade do atendimento pelo fornecedor que detém toda a documentação técnica produzida durante o tratamento.

8
.
Atende à exigência de fundamentação do art. 373, § 1o, do CPC a decisão saneadora que fixa os pontos controvertidos e delimita os fatos sobre os quais recai a instrução probatória.

9
. O adiantamento dos honorários periciais segue a regra do art. 95 do Código de Processo Civil, recaindo sobre a parte que requereu a produção da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO

1
0
. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 355, I, 373, §§ 1o e 2o; CDC, art. 6o, VIII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto p
elos requeridos
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
e
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em decisão saneadora
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021163-73.2024.8.11.0041, ajuizada por
ADILSON DE JESUS CAMARA
.

Na
origem
, a parte autora expôs que recebeu atendimento odontológico nas dependências das agravantes, o qual teria resultado na perda do dente
n. 17 e na necessidade de extração e posterior implante em clínica particular. Sustent
ou,
nessa linha
,
que houve falha na prestação dos serviços odontológicos
por parte dos
prepostos das rés.
Com base ness
es argumentos
, r
equereu indenização por danos materiais
no montante de R$ 3.200
,00
(três mil e duzentos reais)
e
por
danos
morais no valor de R$ 3
2
.
0
00,00
(trinta e
dois mil
reais).

Na
contestação
, as partes requeridas arguiram
, entre outras teses,
a
manutenção d
a distribuição dinâmica do
ônus da prova
,

conforme o Código de Processo Civil
, com o
indeferimento

da inversão do ônus da prova previst
a
no artigo 6
o
,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(
id. 177725656
– na origem
).

A
decisão saneadora

r
econheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor,
com base na
verossimilhança dos fatos alegados e
na
vulnerabilidade do consumidor.

Ademais, f
ixou como pontos controvertidos: a ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico, o nexo de causalidade entre a conduta das rés e a necessidade de extração e implante do dente n. 17, e a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais.
Por fim, d
eterminou a realização de prova pericial odontológica, com custeio
a cargo das agravantes
(id. 212356994
– na origem
).

Nas
razões recursais
, as agravantes sustentam a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova. Alegam que o autor não ostenta hipossuficiência técnica ou probatória, porquanto instruiu a inicial com farto acervo documental, incluindo laudo emitido por dentista particular, radiografias, atestados e nota fiscal do implante realizado.

Argumentam que a inversão do ônus da prova, co
nforme
deferida, impõe a produção de prova negativa (
probatio
diabólica
), consistente na demonstração de que não houve falha no atendimento odontológico.

Sustentam
, ainda,
que a decisão agravada carece de fundamentação específica, sem delimitação dos fatos que passariam a integrar o encargo probatório dos réus, em violação ao art
igo
373, §1o, do CPC.

Com base nessas premissas, postulam
, em liminar e no mérito,

a suspensão

d
a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requerem a delimitação expressa dos fatos objeto do encargo probatório e a consignação de que a inversão do ônus da prova não implica transferência automática do custeio da prova pericial exclusivamente aos agravantes

(id. 339133879).

Em sede de análise do pedido de antecipação da tutela recursal, a liminar
foi indeferida
,
sob o fundamento
d
e que a inversão do ônus da prova encontra amparo no art
igo
6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor

(id. 340956859).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Defende que a decisão
de
inversão do ônus da prova foi acertada,
pois
a controvérsia
envolve alegação de erro em procedimento odontológico, matéria que demanda conhecimento técnico especializado. Sustenta que os elementos probatórios se encontram sob a esfera de controle dos prestadores do serviço, notadamente prontuários, registros evolutivos, fichas clínicas e protocolos de atendimento (id. 341086875).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por

SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE

e

SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu pedido de inversão do ônus da prova em decisão saneadora, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ADILSON DE JESUS CAMARA
.

Em decisão de saneamento proferida em 10/novembro/2025, o
J
uízo
de origem
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial odontológica.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova,
diante d
a alegação dos agravantes de que o autor não ostenta hipossuficiência técnica, de que a medida lhes impõe a produção de prova negativa (
probatio
diabólica
) e de que a decisão agravada carece de fundamentação específica.

Subsidiariamente, os agravantes postulam a delimitação expressa dos fatos objeto do encargo probatório e a consignação de que a inversão não implica transferência automática do custeio da prova pericial exclusivamente aos réus.

O recurso não merece provimento.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo encontra fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que a autoriza quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, a critério do juiz.

Cuida-se de requisitos alternativos, conforme orientação consolidada pela doutrina e pela jurisprudência, de modo que a presença de qualquer deles autoriza a redistribuição do encargo probatório.

A medida não decorre automaticamente da configuração da relação de consumo, mas d
a
avaliação
, pelo julgador,
das circunstâncias concretas do caso, especialmente da desigualdade técnica ou informacional entre as partes e da dificuldade de produção probatória pelo consumidor.

Trata-se, portanto, de regra de instrução,
razão pela qual
cabe
ao magistrado av
eriguar
, diante das peculiaridades da causa, a presença dos requisitos legais que a autorizam.

No caso concreto, a análise dos elementos dos autos evidencia que a decisão agravada não padece dos vícios apontados pelos agravantes.

De início
, o
s agravantes sustentam que o agravado instruiu a petição inicial com documentação técnica suficiente, razão pela qual não se configuraria a hipossuficiência probatória exigida pela lei consumerista. A argumentação, contudo, não se sustenta.

A controvérsia envolve alegação de falha em procedimento odontológico, matéria que demanda conhecimento técnico especializado e cujos elementos probatórios centrais, notadamente prontuários clínicos, registros evolutivos, fichas de atendimento e protocolos internos, encontram-se, em grande medida, sob a esfera de controle dos prestadores do serviço.

Essa assimetria informacional é inerente às relações em que o consumidor se submete a procedimentos técnicos realizados pelo fornecedor, situação que configura, por si só, a vulnerabilidade técnica apta a justificar a inversão.

O fato de o agravado haver apresentado laudos e radiografias emitidos por profissional particular que o atendeu posteriormente não elimina a desigualdade de acesso às informações produzidas durante o tratamento original.

Os documentos juntados pelo autor refletem a avaliação de profissional estranho ao atendimento questionado,
ao passo que
os registros internos do tratamento prestado nas dependências dos agravantes permanecem sob
a responsabilidade destes.

Em outras palavras, a existência de documentos parciais em poder do consumidor não equivale ao domínio sobre o conjunto probatório necessário à reconstrução integral do quadro clínico e à verificação da adequação dos procedimentos adotados.

Os agravantes

também
sustentam que a inversão do ônus da prova lhes impõe a demonstração de fato negativo, consistente na inexistência de falha no atendimento odontológico, circunstância que configuraria prova impossível ou excessivamente onerosa.

A argumentação não procede.

A inversão do ônus da prova não equivale à presunção de culpa ou à dispensa de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor. Cuida-se de técnica processual destinada a reequilibrar a posição das partes na relação processual,
que atribui
ao fornecedor o encargo de demonstrar a adequação e a correção dos serviços prestados, sem prejuízo do dever do consumidor de indicar, minimamente, os fatos que amparam sua pretensão.

A própria decisão agravada ressalvou expressamente que, apesar da inversão do ônus da prova, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso
, a demonstração da regularidade do atendimento não configura prova negativa impossível.
Conforme já consignado, o
s agravantes dispõem de toda a documentação técnica produzida durante o tratamento
.

A comprovação de que os procedimentos adotados observaram os protocolos técnicos aplicáveis e as boas práticas profissionais é providência perfeitamente viável para quem detém o acervo documental do atendimento.

Por outro lado
, conforme já
analisado
na decisão liminar, os p
leitos subsidiários igualmente não
merecem

acolhimento
.

A
decisão agravada fixou expressamente os pontos controvertidos, a saber: a ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico, com verificação de negligência, imperícia ou imprudência no diagnóstico ou no tratamento; o nexo de causalidade entre a conduta dos agravantes e a necessidade de extração e implante do dente n. 17; e a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais alegados.

Esses pontos controvertidos indicam, com suficiente clareza, o objeto da instrução probatória e os fatos sobre os quais recai o encargo probatório atribuído aos agravantes. A fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora cumpre a exigência de delimitação do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, na medida em que permite às partes identificar, com precisão, os fatos cuja demonstração lhes incumbe.

No que tange ao
custeio da prova pericial
, a
decisão agravada observou a regra do artigo 95 do Código de Processo Civil, ao atribuir aos agravantes o adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foram eles que postularam a realização da prova técnica em sua contestação.

A inversão do ônus da prova não implica transferência automática do custeio da perícia ao fornecedor, circunstância que reforça a regularidade da distribuição dos encargos financeiros adotada na origem.

Desse modo, constata-se a correção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
E
SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026